Tribunal: TJMT
Processo: 1013414-98.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013414-98.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETH CASTANHO DE ARRUDA - CPF: 171.826.031-87 (APELADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A concessionária de serviço público não pode simplesmente retirar o relógio medidor de energia elétrica e suspender o fornecimento do serviço essencial sem a prévia notificação do titular da unidade consumidora do imóvel, incorrendo em ato ilícito se assim procede.

Devido à falha na prestação do serviço e à responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, prevista no Direito Consumerista e na Constituição da República Federativa do Brasil, resta evidenciado o dever de indenizar.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como caráter didático-pedagógico da medida, tem-se que a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a fixação do dano moral se revela mais adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, proposta por Elizabeth Castanho de Arruda, julgou procedentes os pedidos, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que o pleito indenizatório reivindicado pela Apelada não deve ser acolhido, pois não há nos autos qualquer comprovação do alegado dano sofrido.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Enfatiza que, no presente caso, o pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra adequado nem razoável em relação à efetiva ocorrência dos fatos. Pelo contrário, configura um verdadeiro enriquecimento ilícito.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id.

214547234).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, proposta por Elizabeth Castanho de Arruda, julgou procedentes os pedidos, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se da inicial que Elizabeth Castanho de Arruda manejou a sobredita ação relatando que, no dia 30/06/2019, alugou o imóvel localizado na Rua T, n. 15, quadra 129, Jardim Paula II, no Município de Várzea Grande, de propriedade do Sr. Nelton Varella, destacando que o fornecimento de energia estava em pleno funcionamento.

Afirmou que, em 04/07/2019, solicitou a mudança de titularidade da Unidade Consumidora n. 6/892831-9 por e-mail, recebendo a confirmação de que o pedido foi atendido.

Narrou que, na data de 06/07/2019, um funcionário da concessionária Requerida esteve no local e removeu o medidor de energia elétrica, dizendo que a solicitação partiu do proprietário do imóvel, Sr. Nelton Varella.

Salientou que entrou em contato com a Energisa, informando que a remoção não deveria ter ocorrido, pois a transferência de titularidade havia sido realizada no dia 04/07/2019. Em resposta à reclamação, a Requerida procedeu à instalação de um novo medidor.

Ressaltou que, após esse incidente, o fornecimento de energia voltou ao normal, mas as contas de energia não estavam sendo enviadas à residência, impossibilitando o pagamento.

Pontuou que, na data de 28/08/2019, ligou para a central de atendimento da Requerida, conforme protocolo n. 59381781, noticiando que residia no local desde 30/06/2019 e que, até aquela data, não havia recebido nenhuma conta de luz para pagamento. Na ocasião, foi informada pela atendente que não havia contas pendentes, pois o sistema indicava que a unidade consumidora estava desligada.

Explicou que, no dia 23/09/2019, encontrou um comunicado de substituição de medidor em sua caixa de correio. Contudo, percebeu que, na verdade, o medidor havia sido retirado, pois a caixa estava vazia. Ao entrar na residência, constatou que estava sem energia. Imediatamente ligou para a central de atendimento da Energisa, mas ninguém atendeu, ouvindo apenas uma gravação informando que todas as linhas estavam ocupadas.

Asseverou que, no dia seguinte, voltou a ligar para central de atendimento da Requerida (protocolo n. 60016143), explicando mais uma vez todo o corrido. No entanto, a funcionária da Energisa se limitou a dizer que, segundo o sistema, a unidade consumidora estava desligada desde julho de 2019 e que, por essa razão, o medidor havia sido retirado.

Enfatizou que houve a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no dia 23/09/2019 e que, até a data da propositura da ação em 25/09/2019, o serviço não havia sido restabelecido.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...) 1 - Que, Vossa Excelência receba e julgue totalmente procedente os pedidos elencados na Presente Ação, e digne “in limine litis” e “inaudita altera pars”, na concessão da medida liminar de em Tutela de Evidencia, nos moldes declinados em item próprio, determinando que a Requerida instale imediatamente o medidor na residência da Requerente,

bem como restabeleça o fornecimento imediato da energia e forneça as contas para pagamento desde o período em que a Requerente passou morar na residência, ou seja, 30.06.2019, efetuando também, a transferência de titularidade da UC 892831, conforme solicitação feita e recebida pela Requerida em 04.07.2019, com observância ao disposto, e em conformidade com os artigos 294 e art. 311, incisos I e IV do NCPC, a antecipação de tutela; bem como tornando a mesma definitiva na forma da lei, para que a Requerida cumpra a obrigação de fazer;

2 - Que através de liminar, a Requerida fique proibida de suspender o fornecimento de ENERGIA, até a decisão final do presente processo, em conformidade com o Art.311, I e IV do NCPC; sob pena de multa diária no caso de descumprimento da ordem Judicial;

3 - A citação da Requerida, em endereço apresentado neste inicial, por, via AR, querendo, para que tomem conhecimento dos termos desta e ofereçam a defesa, acompanhando-a até sentença final, sob pena de revelia e confissão;

04 - Seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova;

05 – Seja deferido o pedido de justiça gratuita, bem como prioridade na tramitação;

06 – Seja condenada a Requerida ao pagamento não inferior de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referentes aos danos morais sofridos pela Requerente;

07 - Requer provar o alegado através de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente documental, pericial e testemunhal.

08 – Condenar a Requerida em custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento); [id. 214544195, p. 34/35]

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedente, nos seguintes termos:

(...) Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para o fim de CONDENAR a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONFIRMO ainda a TUTELA concedida no ID no 24345057.

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação. [id. 214547210]

Contra a sentença, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária, ora Apelante, se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Pois bem.

Dos elementos de prova constantes dos autos infere-se que a Recorrida, Elizabeth Castanho de Arruda, instruiu a petição inicial com uma cópia do e-mail relativo à solicitação de mudança de titularidade da Unidade Consumidora n. 6/892831-9, datado de 04/07/2019, juntamente com a confirmação de que o pedido foi atendido. Veja-se:

Por não estar a receber a conta de luz para pagamento, na data de 28/08/2019, ligou para a central de atendimento da Requerida noticiando a questão. Na oportunidade, foi informada pela atendente que não havia contas pendentes, pois o sistema indicava que a unidade consumidora estava desligada.

Extrai-se do áudio acostado aos autos (id. 214547165):

Elizabeth Castanho de Arruda:
um mês e pouco que eu mudei pra lá e até agora não chegou nenhuma conta
.

Colaborador da empresa Apelante:
Sra Elizabeth, qual a unidade consumidora?

Elizabeth Castanho de Arruda:
68928319

(...)

Elizabeth Castanho de Arruda:
Não recebi nenhuma conta até agora.. estou preocupada

Colaborador da empresa Apelante
:
Essa unidade encontra-se desligada

Elizabeth Castanho de Arruda:
Desligada?

Colaborador da empresa Apelante:
Isso

Elizabeth Castanho de Arruda:
Não tem como ela tá desligada. Eu saí de manhã e ela tava ligada. Só se desligou hoje durante o dia

(...)

Colaborador da empresa Apelante:
A senhora tem que ir a agência pra pedir religamento, pra dar baixa no sistema ...

Elizabeth Castanho de Arruda:
Mas como que vou pedir pra fazer isso sendo que tá ligada?

Colaborador da empresa Apelante:
Eles vão dar baixa no sistema. Vão ver que tá tendo energia no local e vão colocar no sistema como ligada

(...)

Elizabeth Castanho de Arruda
:
Mas me fala uma coisa, não existe nenhum débito aí não né?

Colaborador da empresa Apelante
:
Não

Ocorre que,
em 23/09/2019, houve o desligamento da energia elétrica de sua residência
, em virtude da retirada do relógio medidor, conforme comunicado:

Assim, diante da conduta abusiva e temerária da concessionária de energia elétrica ao retirar o relógio medidor da residência da Apelada e, consequentemente, suspender o fornecimento do serviço sem prévia notificação, o abalo moral é presumido, dispensando qualquer comprovação.

É certo que, mesmo que o proprietário do imóvel tivesse solicitado a retirada do medidor, como a Apelante alega, tal solicitação não exime a concessionária de notificar o morador atual do imóvel antes de retirar o medidor de energia, visto que se trata de um serviço público essencial.

Portanto, devido à falha na prestação do serviço e à responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, são devidos danos morais à Recorrida.

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).
A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral
.” (TJ-MT 10043402020198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020). [negritei]

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – ERRO DO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DANO MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A restrição ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial
.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo INPC.

Verificado que a demandante decaiu de parte do pedido resta caracterizada a sucumbência recíproca, e a necessidade de se determinar a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais. (N.U 0002955-72.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024). [negritei]

Uma vez estabelecida a obrigação de indenizar, é necessário analisar o
quantum
a ser arbitrado, uma vez que a indenização não tem como objetivo apenas reparar a dor, mas sim compensá-la de alguma maneira, minimizando os sofrimentos dos beneficiários.

Ao estabelecer o montante, o julgador deve agir com cautela e bom senso, levando em consideração as condições financeiras tanto do condenado quanto da vítima.

Além disso, é fundamental considerar a dupla finalidade da reparação: proporcionar uma satisfação às vítimas sem resultar em um enriquecimento injustificado, ao mesmo tempo em que se mantém o caráter repressivo e educativo que lhe é inerente.

Sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como caráter didático-pedagógico da medida, tem-se que a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a fixação do dano moral se revela mais adequada.

Ante o exposto,
DA-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024